Tribunal: TJMT
Processo: 1001552-13.2023.8.11.0028
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001552-13.2023.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAYANNA DA GUIA SILVA BASTOS - CPF: 030.541.451-82 (EMBARGANTE), ALVARO ALEXANDER DE OLIVEIRA - CPF: 006.422.441-46 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GOIANO BARBOSA GARCIA - CPF: 016.558.411-49 (ADVOGADO), POCONE CARTORIO 1 OFICIO - CNPJ: 03.686.821/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELLE VICENTE DE OLIVEIRA - CPF: 031.464.921-21 (ADVOGADO), KATIUSCIA SUMAYA CORREA MIRANDA VIEIRA PASSOS - CPF: 854.974.951-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE JUROS E ENCARGOS ACESSÓRIOS, DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CONTRADIÇÃO SOBRE NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA – NATUREZA JURÍDICA DO ATO CARTORÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO
– EMBARGOS REJEITADOS.

Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, mas mero inconformismo da parte com a solução adotada, não cabe o acolhimento dos embargos declaratórios, os quais não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

O prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais não prescinde da demonstração de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Embargos rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1001552-13.2023.8.11.0028

EMBARGANTE:
RAYANNA DA GUIA SILVA BASTOS

EMBARGADO:

BANCO BRADESCO S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
RAYANNA DA GUIA SILVA BASTOS
, contra v. acórdão desta Câmara (Id. 300891356), que, por unanimidade, desproveu
o recurso interposto pela recorrente.

Em suas razões recursais, a embargante alega que o v. acórdão incorreu em
omissão, contradição e obscuridade
quanto a pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, especificamente no que se refere: (i) à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com destaque para os arts. 2º, 6º, VIII, 14, 39, V e X, e 51, §1º, II e IV, notadamente quanto à inversão do ônus da prova; (ii) à necessidade de prova técnica para aferição da abusividade da cobrança de emolumentos cartorários, alegando que a própria retificação unilateral feita pelo banco, reduzindo o valor cobrado em notificação posterior, configuraria confissão tácita, dispensando prova pericial; e (iii) à análise da natureza jurídica do ato cartorário praticado e sua classificação segundo o Provimento nº 40/2020-CGJ.

Sustenta que o acórdão impôs a embargante o ônus de demonstrar a abusividade da cobrança, sem observar o dever do fornecedor de comprovar a legalidade de sua conduta, contrariando o CDC.

Aduz que a alteração posterior dos valores cobrados evidencia a irregularidade da cobrança inicial, tratando-se de fato comprovado por documento público, que goza de fé pública.

Argumenta que, nos termos do art. 464 do CPC, a prova pericial é desnecessária quando a constatação dos fatos independe de conhecimento técnico especializado.

Requer, ainda, o prequestionamento expresso

de diversos dispositivos legais e constitucionais, a fim de viabilizar eventual interposição de recursos excepcionais. Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos com efeito modificativo, ou, subsidiariamente, para fins de integração do julgado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO INTEMPESTIVO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE JUROS E ENCARGOS ACESSÓRIOS, DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – PURGAÇÃO DA MORA – COBRANÇA DE EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO – VALORES AMPARADOS PELO ART. 26, §1º, DA LEI Nº 9.514/97 – CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR MORA – NOVA NOTIFICAÇÃO SUPERVENIENTE – REDUÇÃO DOS CUSTOS QUE NÃO CONFIGURA CORREÇÃO DO ATO ANTERIOR – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança de valores relativos aos emolumentos cartorários, realizada pelo credor fiduciário no bojo do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade, encontra amparo contratual e legal, nos termos do artigo 26, §1º, da Lei nº. 9.514/97, não havendo que se falar em abusividade na sua exigência quando ausente prova técnica em sentido contrário.

A redução posterior dos custos de notificação em nova intimação decorrente de inadimplemento superveniente não configura, por si só, reconhecimento de cobrança indevida anterior.

Inexistente prova de dano extrapatrimonial ou de inscrição indevida em cadastro restritivo, é de rigor o indeferimento do pedido de indenização por danos morais”

De início, cumpre salientar que os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

No caso, não se verificam as hipóteses autorizadoras do manejo da presente via.

A alegada omissão quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e à inversão do ônus da prova não prospera, pois o acórdão foi expresso ao consignar que não houve requerimento específico para a inversão, tampouco decisão judicial nesse sentido, ressaltando, ainda, que a controvérsia foi solucionada com base em prova documental suficiente.

Quanto à suposta contradição referente à necessidade de prova técnica, o acórdão embargado deixou claro que o ônus de comprovar a alegada abusividade na cobrança dos emolumentos era da autora, e que inexiste nos autos prova técnica capaz de infirmar a legalidade da cobrança, a qual encontrava respaldo contratual e no artigo 26, §1º, da Lei nº 9.514/97. Eventual divergência entre valores apurados em notificações distintas não se confunde com confissão de irregularidade.

Também não há omissão sobre a natureza jurídica do ato cartorário praticado ou a legislação aplicável, pois tais argumentos foram implicitamente afastados ao se concluir pela legalidade da cobrança e pela ausência de prova técnica contrária, sendo certo que a via eleita não comporta o reexame aprofundado de provas para alterar a conclusão já adotada.

Ressalte-se que o inconformismo da embargante traduz mera tentativa de rediscutir matéria já analisada, o que é inviável em sede de embargos de declaração.

Por fim, quanto ao prequestionamento, anoto que, mesmo para tal finalidade, é imprescindível a presença de um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1021783-56.2022.8.11.0041, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2024)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025